Tribunal: STF
Processo: RE 1480048
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 4): 



    “TRIBUTÁRIO. IOF. AUMENTO DE ALÍQUOTAS. DECRETO 10.797/2021. CONSTITUCIONALIDADE. 



    É constitucional o aumento de alíquotas do IOF instituído pelo Decreto 10.797/2021.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, 150, I e II, 167, I, II e IV e art. 170, VII e VIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, discorre acerca do desvirtuamento da finalidade do tributo discutido e questiona a “constitucionalidade do ato do Poder Executivo que, em clara afronta as normas tributárias vigentes, majorou as alíquotas do IOF com fins de conter rombos criados por outros setores (vide nota técnica do Governo Federal), destinando os recursos da majoração para conter tais gastos.” (eDOC 19, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Poder Executivo tem autorização expressa da Constituição para alterar a alíquota do IOF por ato infralegal, nos termos do artigo 153, § 1º, da Carta, competência que pode ser exercida pelo Presidente da República e até ser atribuída à órgão integrante daquele poder.



    Confiram-se, a propósito, o julgamento do mérito do RE 570.680, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 4/12/2009, feito com repercussão geral reconhecida, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA.ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V – Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou de matéria reservada a disciplina por lei complementar.



    Além disso, é certo que eventual prevalência de finalidade extrafiscal adotada por um tributo não impede, até como consequência lógica, sua função arrecadatória, em menor ou maior grau.



    Nesse sentido, consignou o acordão impugnado (eDOC 17, p. 2):



    “Como bem pontuado pela parte apelada nas contrarrazões, em fundamentação a que comungo, "ao afirmar que a “arrecadação” obtida com a medida “custeará” propostas de concessão de benefícios que implicam em renúncias fiscais (como a redução a zero da alíquota de PIS/COFINS sobre a importação de milho e aumento da cota de importação pelo CNPQ) e a instituição de programa social que gera dispêndios para a União, percebe-se que o aumento do imposto se propõe a compensar a perda da arrecadação (na primeira hipótese) e a incrementar a arrecadação para fazer face ao aumento da despesa permanente do ente (no segundo caso). A medida, portanto, observa a finalidade permitida pela legislação de regência, pois tem em vista objetivos de POLÍTICA FISCAL (Art. 1º, §2º, da Lei 8.894/94), já que visa ao reequilíbrio das contas públicas".”



    Assim, por se tratar de análise de compatibilidade entre norma infraconstitucional e os dispositivos infralegais que a regulamentam ou exercem as competências estabelecidas, não há como divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido quanto às alegações de desvio de finalidade ou descaracterização das funções atribuídas ao imposto.



    É o que se extrai dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. CPMF. Majoração da alíquota o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Descaracterização da natureza do tributo. Desvio de finalidade. Não comprovação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 788.064-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017



    “AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO.A receita de impostos compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa uti universi, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio da CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração do IOF, perpetrada pela Portaria MF 348/1998, teve o condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando sua finalidade e transformando-o em tributo com arrecadação vinculada. A tese da agravante está embasada em meras suposições, carecendo de efetivo fundamento jurídico. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 800.282-AgR, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015)



    Especificamente sobre a matéria tratada, cito as recentes decisões monocráticas: RE 1.470.367, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.03.24 e; RE 1.472.012, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.01.24. 



    Assim, verifica-se que a análise desses questionamentos revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente